Tribunal: TJES
Processo: 5030974-83.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030974-83.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO WESLEI PEREIRA DA SILVA

APELADO: FRANCISCO JOSE TAVARES SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da falta de endereço válido para citação do réu. O apelante sustenta ter diligenciado para localizar o demandado junto ao DETRAN/ES, mas que o acesso foi negado em razão da LGPD, pleiteando a anulação da sentença para prosseguimento do feito, inclusive com citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida do réu, foi correta, considerando as alegadas diligências da parte autora e a possibilidade de o juízo ter determinado, de ofício, a citação por edital ou a utilização de sistemas de pesquisa de endereços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto essencial de constituição e validade da relação processual, conforme o art. 239 do CPC; sua ausência impede a formação válida do processo e enseja a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Compete à parte autora promover os atos necessários à citação do réu, inclusive requerendo a citação por edital, quando esgotadas as diligências para localização, sob pena de configurar inércia processual.

O apelante não comprovou diligências efetivas para localizar o réu, limitando-se a alegar negativa informal do DETRAN/ES, sem apresentação de qualquer documento comprobatório, descumprindo determinação judicial expressa.

Não houve requerimento específico de citação por edital perante o juízo de primeiro grau, sendo tal pleito formulado apenas em sede recursal, o que caracteriza inovação e impede sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu constitui causa legítima de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Compete à parte autora adotar todas as medidas necessárias para a citação do réu, inclusive requerendo a citação por edital quando cabível.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal do autor, bastando a intimação de seu patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 256, 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Súmula 170; TJ-PE, Apelação Cível nº 0011181-56.2023.8.17.2810, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 21.04.2025; TJ-AM, APL nº 0634060-03.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 17.09.2018; TJ-MA, AC nº 0000409-71.2010.8.10.0001, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 02.03.2020; TJ-DF, AC nº 0710560-78.2020.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20.04.2023; TJES, AC nº 0048315-04.2013.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.02.2020; TJ-MG, AC nº 1000022-058536-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO WESLEI PEREIRA DA SILVA em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel ajuizada contra FRANCISCO JOSÉ TAVARES SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois teria diligenciado para localizar o endereço do réu, encontrando óbice na política de proteção de dados do DETRAN/ES, amparada pela LGPD. Sustenta que a ausência de uma negativa formal não caracteriza inércia, sendo o impedimento um fato notório. Defende que, diante da impossibilidade de localização, o juízo deveria ter determinado a utilização de sistemas de busca de endereço (INFOJUD, RENAJUD) ou deferido o pedido de citação por edital, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da primazia da resolução do mérito. Por fim, reitera o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade do veículo via usucapião. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fornecimento de endereço válido para a citação do réu.

O Apelante sustenta que a decisão foi desproporcional, que diligenciou na medida de suas possibilidades e que o juízo deveria ter cooperado para o prosseguimento da demanda, inclusive com a citação por edital. Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a análise detida da marcha processual em primeiro grau impõe conclusão diversa.

O despacho saneador de ID 56325620 foi de clareza meridiana ao intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir duas obrigações específicas: (i) comprovar a quitação dos encargos incidentes sobre o veículo e (ii) apresentar endereço válido para a citação do réu ou, alternativamente, demonstrar que envidou diligências para sua localização, sob pena expressa de extinção do feito.

Em sua última manifestação antes da prolação da sentença (ID 63933453), o Apelante cumpriu parcialmente a primeira determinação, juntando dossiê atualizado do veículo que apontava a inexistência de débitos.

No tocante à segunda e crucial obrigação, contudo, limitou-se a afirmar, sem qualquer lastro probatório, que "
buscou informações junto ao DETRAN para obter o endereço solicitado, todavia foi informado de que as informações seriam sigilosas
".

Tal alegação, desacompanhada de qualquer documento, como um protocolo de requerimento ou uma certidão de recusa, não se presta a comprovar a efetiva diligência exigida pelo juízo, configurando mera assertiva unilateral.

Ademais, e este é o ponto nevrálgico que sela a sorte do recurso, em nenhum momento processual, perante o juízo de primeira instância, o Apelante requereu a citação por edital.

A petição inicial pleiteou a pesquisa de endereços e a subsequente expedição de "carta de citação, mandado ou carta precatória", medidas ordinárias de citação pessoal. Após a determinação expressa do magistrado para que resolvesse o impasse citatório, a manifestação final do Apelante foi concluída com um pedido absolutamente genérico, no qual "pugna-se pelo prosseguimento do feito e nos reportamos aos pedidos da inicial".

Ora, a citação por edital é medida de caráter excepcional, que pressupõe o esgotamento dos meios de localização do réu e requerimento específico da parte interessada. A argumentação sobre sua necessidade e cabimento, portanto, constitui manifesta inovação recursal, não sendo lícito imputar ao magistrado sentenciante a omissão por não ter determinado, de ofício, uma providência que jamais lhe foi formalmente solicitada.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . 1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito por ausência de citação do executado, após tentativas frustradas e sem requerimento de citação por edital. 2. Há duas questões em discussão: (i)
se é necessária a intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por ausência de citação
; (ii)
se a extinção do processo, sem o requerimento de citação editalícia, encontra respaldo no art . 485, IV, do CPC
. 3. O art. 485, IV, do CPC, prevê a extinção do processo sem resolução de mérito quando houver ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como a citação . A Súmula 170 do TJPE dispensa a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por ausência de citação, bastando a intimação do advogado. 4.
A responsabilidade pela correta indicação do endereço do réu e pela adoção de medidas para a citação, como o requerimento de citação por edital, é do exequente. A ausência de citação, sem o requerimento de citação editalícia, configura inércia do exequente e justifica a extinção do processo
. 5. Recurso desprovido. TESE DE JULGAMENTO: "1. A extinção do processo por ausência de citação, após tentativas frustradas e sem requerimento de citação por edital, independe de intimação pessoal do autor, bastando a intimação do advogado, conforme Súmula 170 do TJPE . 2.
É responsabilidade do exequente adotar as medidas necessárias para a citação do executado, incluindo o requerimento de citação por edital, quando cabível.
" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e 256 . Jurisprudência relevante citada: TJPE, Súmula 170; TJ-PE - Apelação Cível: 00128119820118170990; TJPE Agravo nº 0012702-47.2011.8.17 .0000; TJPE APL 3240128 PE. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00111815620238172810, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 21/04/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

Assim, diante da ausência de pedido da parte autora para citação por edital, constata-se o acerto do
decisum
ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), na esteira da remansosa jurisprudência,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o autor não procedeu à citação do réu no prazo assinalado pelo juízo a quo, visto que não há sequer réu citado nos autos, não incidência da relação processual triangularizada.
2. A ausência de citação é pressuposto processual objetivo de validade, sua falta dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação desprovida. (TJ-AM - APL: 06340600320168040001 AM 0634060-03.2016.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUTOR QUE DEIXA DE PROMOVER ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, INC. IV DO CPC. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Compete à parte autora a promoção do andamento do processo, fornecendo meios para localização do bem e da parte ré. Se assim não procede, é cabível a extinção do feito por força de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 485, IV do CPC)
. 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00004097120108100001 MA 0331452019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Nessa conjuntura, desatendido de forma injustificada o comando judicial, não tendo sido requerida pela autora a citação da parte ré, a falta de realização do ato, por desídia da Apelante, torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Nesse contexto, a conduta do juízo
a quo
não apenas se revelou escorreita, como também se alinha à sólida jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual é medida que se impõe quando a parte, devidamente intimada para promover o ato citatório, permanece inerte. A cooperação é via de mão dupla e pressupõe a atuação diligente de todos os sujeitos do processo, não autorizando que o Judiciário substitua a parte no cumprimento de um ônus que lhe é intrínseco.

Oportuno registrar que a citação constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, conforme dicção do art. 239 do CPC. Sua ausência impede a triangularização da lide e o desenvolvimento regular do processo. A responsabilidade por viabilizar o ato é, primordialmente, da parte autora. Quando esta, instada a agir, não o faz, a consequência é a extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), hipótese que, conforme pacífica jurisprudência, não se confunde com o abandono de causa (art. 485, III) e, portanto, não exige a prévia intimação pessoal da parte, bastando a intimação de seu patrono.

Portanto, demonstrado nos autos que a parte Apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a citação frustrada e, ademais, previamente advertida sobre a possibilidade de extinção, sua inércia subsequente tornou legítima a sentença terminativa, não havendo que se falar em nulidade, cerceamento de defesa ou qualquer outro vício processual.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da parte ré.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.